Tribunal: TJSP
Processo: 1124003-45.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Notificação Judicial – Pretensão consistente na obtenção de informações e disponibilização do histórico completo de anotações levadas a efeito em nome do autor constante do banco de dados da ré relativas aos últimos dez anos – Juízo a quo indeferiu a inicial, por falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI, e 330,

Ementa:
Notificação Judicial – Pretensão consistente na obtenção de informações e disponibilização do histórico completo de anotações levadas a efeito em nome do autor constante do banco de dados da ré relativas aos últimos dez anos – Juízo a quo indeferiu a inicial, por falta de interesse de agir e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com fundamento nos artigos 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Apelo do autor – Interesse processual inexistente - Inadequação da via eleita - Logo, de rigor, o decreto da carência da ação, tal como deliberado pelo MM. Juízo "a quo" - Precedentes Jurisprudenciais - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1124003-45.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
VENÂNCIO CARDOSO JÚNIOR, é apelado CÂMARA DE DIRIGENTES
LOJISTAS PAULISTA - CDL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – Foro Central – 45a Vara Cível
APTE.: Carlos Venâncio Cardoso Júnior
APDA.: Câmara de Dirigentes Lojistas Paulista - CDL Paulista
INTERESSADO: Mercado Livre.Com Atividades de Internet Ltda.
JUÍZA: Glaucia Lacerda Mansutti
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9248
EMENTA: Notificação Judicial Pretensão consistente na
obtenção de informações e disponibilização do histórico
completo de anotações levadas a efeito em nome do autor
constante do banco de dados da ré relativas aos últimos dez
anos Juízo a quo indeferiu a inicial, por falta de interesse de
agir e extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, com
fundamento nos artigos 485, incisos I e VI, e 330, inciso III,
ambos do Código de Processo Civil. Apelo do autor Interesse
processual inexistente - Inadequação da via eleita - Logo, de
rigor, o decreto da carência da ação, tal como deliberado pelo
MM. Juízo “a quo” - Precedentes Jurisprudenciais - Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de notificação judicial, ajuizada por CARLOS VENANCIO
CARDOSO JÚNIOR em face da CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS
PAULISTA, tendo por objeto a disponibilização pela suplicada de todas as informações
constantes de seus arquivos, com histórico de pagamentos e/ou notificações dos últimos
dez anos, indicação das fontes que porventura tenham determinado a inserção de
gravame, inclusive com qualificações destas, indicação de quais gestores de banco de
dados que a informação foi compartilhada, bem como as demais informações descritas
na Lei no. 12.414/2014.
Pela r. sentença de fls. 62/65, cujo relatório adoto, o Juízo a quo reconheceu,
de ofício, a carência de ação, por falta de interesse de agir, e, em consequência,
indeferiu a inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro nos
artigos 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
3
Em razão da sucumbência carreou ao autor o pagamento das custas
processuais, observada a gratuidade da justiça a ele concedida.
Deixou, outrossim, de fixar honorários advocatícios, ante a ausência do
contraditório.
Asseverou o Juízo “a quo” que: “(...) A inicial comporta indeferimento.
Reconheço, de ofício, a carência de ação por falta de interesse de agir, na
modalidade inadequação da via intentada.
Com efeito, em que pese o direito à informação assegurado ao consumidor,
o art. 43, § 4.o, do Código de Defesa do Consumidor elucida que "os bancos de dados e
cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres
são considerados entidades de caráter público".
Desta forma, levando-se em conta que a ré pode ser considerada entidade
de caráter público, a ação adequada para assegurar conhecimento de informações
constantes daqueles registros é a ação constitucional do habeas data, prevista no
artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, e não a notificação judicial.
De fato, verifica-se que o autor não pretende manifestar formalmente a sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, nem a exibição de
documentos, mas sim obter informações sobre anotações de seu nome no cadastro de
proteção ao crédito mantido pela ré, para conhecer eventual informação pejorativa,
negativa ou indevida envolvendo seu nome para, ao que se infere, propor, contra quem
de direito, eventual ação judicial.
Entretanto, como referido alhures, o meio utilizado pelo autor não se
mostra adequado à pretensão formulada, uma vez que, para a obtenção de informações
constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter
público, o remédio processual adequado é o habeas data, previsto na alínea 'a', inciso
LXXII, do artigo 5o, da Constituição Federal.
(...)
Frise-se que, na lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, o interesse de
agir se constitui pelo “binômio necessidade e adequação. Para que se tenha interesse é
preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A adequação refere-
se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. (...) A
escolha inadequada da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do
processo sem resolução do mérito.” (in Novo curso de direito processual civil, volume
1: teoria geral e processo de conhecimento, 1a parte, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Isto posto, a notificação judicial ora intentada não se revela adequada ao
fim perseguido, segundo o binômio integralizador do instituto adotado entre nós, a
partir da escola processualista de LIEBMAN.
De rigor, portanto, o indeferimento da inicial e a extinção da ação, sem
análise do mérito.(...)” (fls. 62/65).
Inconformado apelou o notificante (fls. 68/73).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
4
Relata, inicialmente, que teve conhecimento de que seu nome foi inserido
em cadastro de devedores, sendo a notificada uma das responsáveis pelas inserções.
Em razão disso, “se utilizou do presente instrumento processual como um
modo de formalizar seu descontentamento com as atitudes da parte contrária (art. 726
do CPCP), para requerer providências que entendia cabíveis (art. 727 do CPC), bem
como para constituí-la em mora (artigos 395 e 397 do CC)” (sic fls. 69/70).
Outrossim, tentou obter tais dados via extrajudicial, sem, no entanto, lograr
êxito (fls. 72).
Acrescenta que a notificação “faz parte da estratégia processual adotada
pela parte, uma vez que o presente procedimento serve de meio hábil a comprovar
eventual inércia daquele que é interpelado e, via de consequência, serve também para
evidenciar quem é aquele que efetivamente dará causa (ou não) a demandadas
suplementares.” (sic fls. 71) e que encontra guarida no art. 5o, II da Lei 12.414/2011 e
Lei 13.105/2015 (fls. 72).
Ante o exposto, requer o acolhimento do recurso para que seja julgado
procedente o pedido de notificação judicial da parte contrária.
Por fim, prequestiona os artigos 141, 489 e 492, todos do Código de
Processo Civil, bem como a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Recurso tempestivo e isento de preparo, por ser o notificante/apelante
beneficiário da justiça gratuita (fls. 53/58).
Contrarrazões a fls. 80/82.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de rigor
o conhecimento do recurso.
No mais, preservado o entendimento em contrário, a r. sentença deve ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, posto que adequadamente aplicados
ao caso concreto.
Destarte, devem ser integralmente adotados como razão de decidir,
conforme autoriza o art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis: "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
5
Consigne-se que referido dispositivo não implica em omissão na
fundamentação da decisão, na medida em que explicita e reafirma o direito
adequadamente aplicado pelo Juízo a quo, em contraposição aos argumentos
expendidos em recurso, que muitas vezes se limitam a renovar as mesmas teses
ventiladas na fase de conhecimento.
Em outras palavras, o regramento Regimental visa conformar na mesma
equação os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e o da celeridade, com
a duração razoável dos processos, sem prejuízo da fundamentação das decisões
judiciais.
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
positivamente a aplicação deste mecanismo.
A propósito, veja-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 512, E 515, §1o, DO CPC.
INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 460 E 293 DO CPC. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 283/STF E 7/STJ. 1. Inexiste a alegada omissão no julgado, pois o Tribunal
de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio. 2. Ressalta-se que "pode o
Tribunal local, examinando a apelação, adotar ou ratificar os fundamentos da sentença
como razão de decidir do acórdão sem que isso represente omissão ou ausência de
motivação do julgado. Precedentes." (AgRg no AREsp 377.353/SP, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 19/03/2014). (...) 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 530.121/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe
25/08/2014, g.n.).
“CRIMINAL.
HABEAS
CORPUS.
TENTATIVA
DE
FURTO
QUALIFICADO. APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. POSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. I. Hipótese em que se impugna
acórdão de apelação que não apreciou analiticamente as teses defensivas, limitando-se
a adotar os fundamentos da sentença condenatória. II. Regimento Interno do Tribunal
que autoriza ao relator a ratificar os fundamentos da decisão recorrida quando esta se
mostrar suficientemente motivada. III. Tendo o magistrado singular examinado todas
as alegações oferecidas em sede de apelação, e havido a adoção de tais fundamentos
no acórdão conforme disposição autorizativa expressa do Regimento Interno do
Tribunal, não se constata o constrangimento alegado. IX. Ordem denegada.” (HC
220.812/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 26/06/2012,
DJe 01/08/2012)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
6
“HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
APELAÇÃO
CRIMINAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA COMO RAZÕES DE DECIDIR MOTIVAÇÃO CONTIDA NA
SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. COMPLEMENTAÇÃO COM CONSIDERAÇÕES
PRÓPRIAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
ORDEM
DENEGADA. 1. A hipótese retrata situação peculiar encontrada no âmbito do Tribunal
de Justiça do Estado de São Paulo, cujo Regimento Interno permite ao Desembargador
Relator ratificar os fundamentos da decisão recorrida, caso entenda que esta não seja
passível de reforma. 2. No caso, ainda que de maneira sucinta, o Desembargador
Relator externou as suas convicções formadas após o cotejo das alegações recursais
com a decisão recorrida, utilizando-se, de maneira complementar, do aludido
dispositivo regimental para embasar seu voto. 3. Tal circunstância afasta a alegada
ofensa ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, já que os
fundamentos que levaram o Tribunal de origem a manter o édito repressivo foram
externados no acórdão objurgado, viabilizando, assim, o manejo dos meios de
impugnação e controle cabíveis. 4. Ordem denegada.” (HC 211.124/SP, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2011, DJe 09/11/2011).
Isso assentado, cumpre anotar os fundamentos da r. sentença que bem
apreciou a lide, in verbis:
“(...) A inicial comporta indeferimento.
Reconheço, de ofício, a carência de ação por falta de interesse de agir, na
modalidade inadequação da via intentada.
Com efeito, em que pese o direito à informação assegurado ao consumidor,
o art. 43, § 4.o, do Código de Defesa do Consumidor elucida que "os bancos de dados e
cadastros relativos a consumidores, os serviços de proteção ao crédito e congêneres
são considerados entidades de caráter público".
Desta forma, levando-se em conta que a ré pode ser considerada entidade
de caráter público, a ação adequada para assegurar conhecimento de informações
constantes daqueles registros é a ação constitucional do habeas data, prevista no
artigo 5o, inciso LXXII, da Constituição Federal, e não a notificação judicial.
De fato, verifica-se que o autor não pretende manifestar formalmente a sua
vontade a outrem sobre assunto juridicamente relevante, nem a exibição de
documentos, mas sim obter informações sobre anotações de seu nome no cadastro de
proteção ao crédito mantido pela ré, para conhecer eventual informação pejorativa,
negativa ou indevida envolvendo seu nome para, ao que se infere, propor, contra quem
de direito, eventual ação judicial.
Entretanto, como referido alhures, o meio utilizado pelo autor não se
mostra adequado à pretensão formulada, uma vez que, para a obtenção de informações
constantes de registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter
público, o remédio processual adequado é o habeas data, previsto na alínea 'a', inciso
LXXII, do artigo 5o, da Constituição Federal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
7
“Para fins de habeas data, os bancos de dados, os SPCs, os cadastros e
quaisquer outros organismos que coletem, guardem ou armazenem informações sobre
consumidores são considerados entidades de caráter público (...). Com tal assimilação,
cria-se o habeas data de consumo, ação própria para garantir acesso do consumidor
aos dados sobre ele arquivados, bem como para retificar o assento, nos exatos termos
do art 5o, LXXII, da Constituição Federal" (GRINOVER, Ada Pellegrini et al. Código
Brasileiro de Defesa do Consumidor. Forense,1999, p.336)
Da mesma forma repousa o entendimento jurisprudencial:
“Processo. Condições da ação. Falta de interesse processual. Cautelar.
Exibição de documentos. Órgãos de proteção ao crédito. Informações constantes de
cadastros. Inadequação da via eleita.Cabimento de habeas data. Precedentes desta C.
Câmara e do E. TJRS. Ausência do binômio necessidadeutilidade (adequação). Ação
extinta de ofício, sem apreciação do mérito. Recurso prejudicado" (TJ/SP Apelação
265.025.4/2-00 2a Câmara de Direito Privado Relator: ARIOVALDO SANTINI
TEODORO J. em 24/04/07).
“Apelação - Cautelar de exibição de documentos - Requerente que pretende
informações sobre sua pessoa, constantes de cadastro de serviço de proteção ao crédito
- Processo extinto, sem resolução do mérito - Inteligência do art. 267, inciso VI, do
CPC/73 - Inadequação da via eleita - Cabimento de 'Habeas Data', com previsão no
art. 5o, LXXI, da CF/88 e art. 4, § 4o do CDC - Sentença mantida por fundamento
diverso - Recurso desprovido”. (Apelação 1100164-59.2014.8.26.0100, Relator(a): J.B.
Paula Lima; Órgão julgador: 28a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Data do
julgamento: 13/12/2016).
Frise-se que, na lição de Marcus Vinícius Rios Gonçalves, o interesse de
agir se constitui pelo “binômio necessidade e adequação. Para que se tenha interesse é
preciso que o provimento jurisdicional seja útil a quem o postula. A adequação refere-
se à escolha do meio processual pertinente, que produza um resultado útil. (...) A
escolha inadequada da via processual torna inútil o provimento e enseja a extinção do
processo sem resolução do mérito.” (in Novo curso de direito processual civil, volume
1: teoria geral e processo de conhecimento, 1a parte, 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2010).
Isto posto, a notificação judicial ora intentada não se revela adequada ao
fim perseguido, segundo o binômio integralizador do instituto adotado entre nós, a
partir da escola processualista de LIEBMAN.
De rigor, portanto, o indeferimento da inicial e a extinção da ação, sem
análise do mérito.
Ante o exposto e o mais que dos autos consta, RECONHEÇO, de ofício, a
carência de ação, por falta de interesse de agir, nos termos da fundamentação acima e,
em consequência, indefiro a inicial e JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do
mérito, com fulcro nos artigos 485, incisos I e VI, e 330, inciso III, ambos do Código de
Processo Civil.
Custas pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a
ausência do contraditório.
Por ser o autor beneficiário da justiça gratuita, as obrigações decorrentes
de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
8
poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado
desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de
recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo,
tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2o e 3o).
Tendo em vista a expressa revogação do artigo 1.096 das Normas de
Serviço da Corregedoria Geral da Justiça (Provimento CG no 17/2016), bem como a
nova orientação trazida pelo Código de Processo Civil (artigo 1.010, § 3o) as Unidades
Judiciais de 1o Grau estão dispensadas de efetuar o cálculo do preparo.
Interposta apelação, tornem conclusos, nos termos e para os fins do art.
331 do CPC.
P.R.I.C.” (fls. 62/65).
De fato, r. sentença deu interpretação adequada aos fatos, alegações e prova
dos autos.
Realmente, o ora apelante, carece de interesse de agir na espécie, na
modalidade adequação.
Com efeito, alega o apelante, em síntese, que esta notificação judicial foi a
estratégia por ele adotada com o objetivo de constituir em mora a parte contrária, para
fins de posterior discussão acerca da regularidade das anotações efetuadas.
Nesse sentido, o apelante requereu, através desse expediente, a
disponibilização de “TODAS AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NOS ARQUIVOS DA
EMPRESA RÉ, COM HISTÓRICO DE APONTAMENTOS E/OU NOTIFICAÇÕES
DOS ÚLTIMOS DEZ ANOS, INDICAÇÃO DAS FONTES QUE PORVENTURA
TENHAM DETERMINADO A INSERÇÃO DE GRAVAME, INCLUSIVE COM
QUALIFICAÇÃO DESTAS, INDICAÇÃO DE QUAIS GESTORES DE BANCO DE
DADOS QUE A INFORMAÇÃO FOI COMPARTILHADA, BEM COMO AS DEMAIS
INFORMAÇÕES DESCRITAS NA LEI 12.414/2011 E CUJA MENÇÃO JÁ SE FEZ
ANTERIORMENTE” (sic fls. 3).
Justifica, ainda, o intento em razão da impossibilidade de ajuizamento de
cautelar de exibição de documentos, que, no seu entender, “foi extirpada do Novo
Código Civil” (sic fls. 7).
Sem razão, no entanto.
Com efeito, o expediente utilizado pelo apelante não é o meio adequado
para obtenção dos dados pretendidos, posto que arquivados em banco de dados e
cadastros de entidades governamentais e/ou equiparadas.
Com efeito, para obtenção de informações constantes de registros de bancos
de dados e cadastros, o meio adequado é o habeas data, a teor do que dispõe a alínea 'a',

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
9
inc. LXXII, do art. 5o, da Constituição Federal, que assim dispõe:
“LXXII - conceder-se-á habeas data:
a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades
governamentais ou de caráter público;”
O artigo 7o da Lei no 9.507/97, por sua vez, prescreve que:
“Art. 7o Conceder-se-á habeas data:
I - para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do
impetrante, constantes de registro ou banco de dados de entidades governamentais
ou de caráter público;
II - para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo
sigiloso, judicial ou administrativo;
III - para a anotação nos assentamentos do interessado, de contestação ou
explicação sobre dado verdadeiro mas justificável e que esteja sob pendência judicial
ou amigável.” (g.n.).
E nesse ponto observo, em complemento ao que restou consignado na
sentença recorrida, que para impetração de habeas data não é imprescindível prévia
notificação do órgão responsável pelo banco de dados cujo cadastro se pretende acessar.
Realmente, os dispositivos legais supracitados não fazem qualquer
exigência nesse sentido.
Logo, forçoso convir que não restou demonstrada a necessidade e
adequação do procedimento eleito pelo apelante para os fins por ele pretendidos.
De fato, na medida em que não restou demonstrada a necessidade de
constituição em mora da parte contrária quanto à exibição dos dados solicitados.
Em suma, a medida postulada na inicial não tem utilidade no caso concreto.
Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal.
Confira-se:
“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DO AUTOR À OBTENÇÃO
DE INFORMAÇÕES DE EVENTUAIS ANOTAÇÕES NO BANCO DE DADOS DA RÉ
NOS ÚLTIMOS 10 ANOS Sentença de extinção do processo, sem resolução de
mérito, por inépcia e falta de interesse processual Recurso do autor alegando, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
10
preliminar, cerceamento de defesa e interesse processual
Inocorrência de
cerceamento de defesa
Interesse processual inexistente Extinção do processo
mantida Sentença mantida Aplicação do artigo 252, R.I. Preliminares rejeitadas
Recurso não provido.” (TJSP; Apelação Cível 1023833-86.2017.8.26.0114; Relator
(a): Fábio Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/07/2018; Data de Registro: 26/07/2018).
Não podendo passar sem observação, lado outro, que a consulta perante o
órgão apelado, de forma administrativa, é perfeitamente possível.
Tanto é possível, que o próprio apelante carreou com a inicial uma pesquisa
acerca das restrições em seu nome junto ao SPC (cf.-se fls. 23).
E, em pesquisa ao SPC, verifico que ele concentra todas as informações
repassadas pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), dentre as quais se insere a parte
apelada.
Nesse sentido, confira-se o portofólio inserido em sua página oficial:
“Conheça o SPC Brasil
Juntos dos brasileiros há mais de mais de 60 anos, prestamos serviços
especializados a toda a sociedade. Oferecemos soluções a consumidores e
empresários com o objetivo de facilitar a realização de negócios por meio
de informação confiável.
Parte do sistema CNDL, temos uma estrutura de banco de dados
constituída pelas Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL), que reúne
informações do comércio de todo o país. Estamos presentes em todo o
território nacional, por meio de mais de 2.200 Entidades espalhadas por
todas as capitais e principais cidades do Brasil.
Do pequeno ao grande lojista, indústrias, empresas de serviços e do
mercado financeiro, mais de 1,2 milhão de Associados às Entidades
acessam nosso banco de dados e usufruem das soluções desenvolvidas para
atender às mais diversas necessidades de empresas e consumidores.
Estimulamos os brasileiros a fazer uso consciente e sustentável do dinheiro
por meio da educação financeira e empoderamos os consumidores por meio
de
iniciativas
como
o
Cadastro
Positivo: https://www.spcbrasil.org.br/cadastropositivo/consumidor/
Mais do que simplesmente auxiliar as empresas na concessão de crédito,
apoiamos os processos de tomada de decisão com informações,
inteligência, soluções de negócio e identidade digital.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
11

Assim, buscamos não apenas ser o maior banco de dados da América
Latina, mas a principal plataforma integradora de informação e
inteligência de dados, capaz de impulsionar e transformar toda a economia
brasileira.” (in: https://www.spcbrasil.org.br/institucional/spc-brasil -
Acesso em 21/08/2020 - g.n.).
Aliás, a pesquisa carreada pelo apelante (fls. 23) aponta as negativações de
forma decrescente em seu nome, isto é, da mais recente para a mais antiga.
Todavia, por motivo que não restou esclarecido nos autos, o apelante exibiu
apenas uma das folhas da pesquisa, ou seja, de 7 folhas foi apresentada somente a
segunda.
A propósito, confira-se o rodapé de fls. 23, em que consta “2/7”.
Disso decorre a conclusão de que, certamente, com o inteiro teor dessa
pesquisa o apelante teria acesso às informações desejadas, que, pelo visto, não lhe foi
negada.
De fato, pois parte da pesquisa foi exibida (fls. 23).
Logo, a partir de tais dados é perfeitamente possível ao apelante não só
tomar ciência, como também verificar a regularidade das anotações efetuadas em seu
nome.
Contrariamente ao que foi alegado em sede recursal, não restou
comprovado, sequer por início de prova, que o apelante tenha notificado
extrajudicialmente a apelada CDL Paulista e/ou se dirigido pessoalmente ao seu
estabelecimento a fim de obter, administrativamente, as informações pretendidas.
Realmente, a inicial não traz qualquer consideração a esse respeito.
Destarte, irretocável a sentença recorrida ao reconhecer, ex officio, a
carência da ação, por falta de interesse de agir, nos termos dos artigos 485, incisos I e
VI, e 330, inciso III, ambos do Código de Processo Civil.
Desse entendimento, não discrepa a orientação deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“Notificação judicial Extinção da ação sem exame do mérito Falta de
interesse processual
Autora pleiteia disponibilização de histórico completo de
anotações em seu nome constante do banco de dados da Ré Falta de notificação
administrativa Notificação judicial não se presta para tal fim Sentença mantida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
12
Recurso improvido.” (TJSP; Apelação Cível 1002545-47.2016.8.26.0428; Relator
(a): Luiz Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de
Paulínia - 1a Vara; Data do Julgamento: 17/10/2018; Data de Registro: 17/10/2018).
“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
SERASA
Pretensão de exibição de
documento ou coisa Ausência de interesse de agir Inadequação da via eleita
Inconformismo Rejeição Ação de notificação judicial não se presta à pretensão de
exibição de documentos comuns Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do
TJSP - Sentença mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJSP;
Apelação Cível 1123990-46.2016.8.26.0100; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/11/2017; Data de Registro: 23/11/2017).
“APELAÇÃO NOTIFICAÇÃO JUDICIAL JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA
VIA INADEQUADA RECURSO NÃO PROVIDO CARÊNCIA DE AÇÃO INTERESSE
PROCESSUAL RECUSA NÃO DEMONSTRADA PETIÇÃO INICIAL INEPTA. -
Notificação judicial inadequação da via de jurisdição voluntária (artigos 726 e
seguintes, do Novo Código de Processo Civil) para que sejam exibidos os documentos
comuns às partes. Incongruência entre a causa de pedir, o pedido e o procedimento
adotado inépcia da petição inicial (art. 319, do Novo Código de Processo Civil); -
Demanda proposta sem qualquer indício da recusa ilegítima da prestadora de serviço
(art. 335, inciso I, do Código Civil). Notificação extrajudicial imprestável, com base
nos requisitos aplicados por analogia do REsp. n. 1.349.453 (recurso repetitivo, art.
1.036, do NCPC) carência de ação; - Necessário especial zelo do Poder Judiciário,
porque apurado o abuso do direito de demandar aplicação do Comunicado n. 02, de
2017, do Núcleo de Monitoramento de Perfis de Demanda NUMOPEDE; -
Manutenção da decisão por seus próprios e bem lançados fundamentos artigo 252 do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo; RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Apelação 1032722-54.2016.8.26.0602; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão
Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/05/2017; Data de Registro: 29/05/2017).
“NOTIFICAÇÃO JUDICIAL SERASA
Pretensão de exibição de
documentos - Processo extinto, sem resolução do mérito Ausência de interesse de agir
- Inadequação da via eleita - Inexistência de documento comum às partes sentença
mantida recurso não provido.” (TJSP; Apelação 1011231-63.2017.8.26.0114; Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de
Campinas - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/07/2017; Data de Registro:
12/07/2017).
Por fim, consigno que não procede a alegação de que a exibição de
documentos foi suprimida pelo CPC.
Com efeito, Esta C. Câmara já firmou entendimento no sentido de que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1124003-45.2016.8.26.0100 -Voto no
13
exibição autônoma de documentos não foi suprimida pelo novo CPC.
A propósito, veja-se acórdão proferido nos autos da Apelação no
1096465-89.2016.8.26.0100, em que foi relator o Eminente Desembargador Fábio
Tabosa (j. 28/06/2017).
Ante o exposto, o improvimento do recurso é medida que se impõe.
Por fim, deixo consignado, considerando a hipótese de interposição de
recursos não ordinários, que todas as normas e princípios destacados foram
considerados, ainda que não citados expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim temático, já
tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no 345.636-0-SP,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que “no que se refere ao
prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma implícita. A ofensa a
determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua interpretação não requer,
obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido mencionado no acórdão
recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal “a quo” (ver
REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge Scartezzini; EREsp 181.6820PE,
DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro; EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999,
rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator